Tribunal: TJSP
Processo: 2162824-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição inexistente no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição inexistente no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Embargos rejeitados.